Tribunal: TJMT
Processo: 1030083-28.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030083-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 361.540.241-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EFS - REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 11.166.569/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE FERREIRA SANTOS - CPF: 568.330.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil E Bancário. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Citação Postal Recebida Por Porteiro. Citação Por Whatsapp. Validade. Prescrição Trienal Da Cédula De Crédito Bancário. Prazo Não Consumado. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a validade das citações (postal e por WhatsApp) e afastou a alegação de prescrição na execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se são válidas as citações realizadas via postal, recebidas por funcionários de portaria, e a citação realizada via WhatsApp à empresa devedora;
(ii) estabelecer se houve prescrição trienal da pretensão executiva relativa à Cédula de Crédito Bancário.

III. Razões de decidir

3.

O art. 248, § 4º, do CPC autoriza a validade da citação postal recebida por funcionário da portaria em condomínios ou loteamentos com controle de acesso, desde que não haja recusa formal ou registro de ausência do destinatário, o que não ocorreu nos autos.

4. A citação eletrônica via WhatsApp é válida quando comprovada a identidade do destinatário e sua ciência inequívoca, mediante resposta expressa e envio de documento pessoal, conforme autorizado pela Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.

É válida a citação postal recebida por funcionário da portaria, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, quando não houver recusa formal ou alegação de ausência do destinatário. 2.

É válida a citação realizada via WhatsApp quando identificada a identidade do destinatário e demonstrada sua ciência inequívoca, conforme Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT. 3. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em três anos, e a citação tempestiva de cada devedor afasta a alegação de prescrição, independentemente da aplicação do art. 71 da LUG ou do art. 204, § 1º, do CC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1º, e 248, § 4º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (LUG), art. 70 e art. 71; Código Civil, art. 204, § 1º; Portaria Conjunta TJMT nº 412/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1030772-72.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/11/2025; TJMT, N.U 1005507-98.2023.8.11.0045, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11/09/2025; TJMT, N.U 0000087-63.2015.8.11.0093, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030083-28.2025.8.11.0000

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Carlos Dos Santos
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade no bojo da Execução de Título Extrajudicial n.º 1047705-07.2019.8.11.0041, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso Do Sul - SICOOB
.

O Agravante relata que as citações realizadas nos autos executivos seriam nulas, pois: (i) a citação postal de José Carlos dos Santos e Eliane Ferreira Santos teriam sido entregues a terceiro estranho; (ii) a citação da empresa EFS Representações Ltda., realizada via WhatsApp, não teria observado os requisitos da Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT.

Sustenta que as citações realizadas são nulas e, por isso, não houve interrupção válida da prescrição. Afirma que, diante dessa irregularidade, a pretensão executiva encontra-se alcançada pelo prazo prescricional de três anos previsto para as Cédulas de Crédito Bancário. Argumenta também que, à luz do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, a interrupção da prescrição produziria efeitos apenas em relação ao devedor citado, sem se estender aos demais coobrigados.

O Juiz singular, por decisão de ID. 203823852, rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade das citações realizadas e aplicando o art. 204, § 1º, do Código Civil para afastar a alegação de prescrição.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora (ID. 317174360).

Contrarrazões apresentadas pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso Do Sul - SICOOB

em ID 318794490, na qual pugna a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Carlos Dos Santos
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade no bojo da Execução de Título Extrajudicial n.º 1047705-07.2019.8.11.0041, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso Do Sul - SICOOB
.

Na origem, a Cooperativa Agravada ajuizou Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 775694, emitida em 30 de abril de 2018, com vencimento final em 25 de abril de 2022, no valor original de R$ 124.826,31, tendo como devedores solidários a empresa EFS Representações Ltda., o Agravante José Carlos dos Santos e Eliane Ferreira Santos.

Após múltiplas tentativas de citação e diligências realizadas pela Exequente, os executados foram citados por via postal, com ARs recebidos por funcionários de portaria em 04 e 09 de junho de 2022, respectivamente, relativamente a José Carlos dos Santos (ID. 86740070) e Eliane Ferreira Santos (ID. 87237005), e a empresa EFS Representações Ltda.(122706391) foi citada por meio do aplicativo WhatsApp.

Somente após as constrições patrimoniais via SISBAJUD, o Agravante opôs Exceção de Pré-Executividade, arguindo nulidade das citações e prescrição trienal da pretensão executiva.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, manteve a validade das citações realizadas e afastou a alegação de prescrição.

O Agravante alega nulidade das citações postais de José Carlos dos Santos e Eliane Ferreira Santos, sob o argumento de que os Avisos de Recebimento foram assinados por terceiros estranhos à lide.

A tese não merece prosperar.

O art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil expressamente dispõe que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

No caso dos autos, as correspondências citatórias foram recebidas por funcionários de portaria, sem qualquer ressalva quanto à ausência dos destinatários ou recusa justificada do recebimento.

Esta Câmara já se manifestou recentemente sobre o tema, no sentido de que é válida a citação por correio quando recebida por porteiro do condomínio, devidamente identificado, sem recusa formal ou alegação de ausência do destinatário, de modo que a ausência de assinatura pessoal do executado não invalida a citação postal, desde que comprovada a entrega no endereço indicado e inexistente prejuízo à defesa.
(N.U 1030772-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas impede o reconhecimento de nulidade quando não há demonstração de prejuízo. No caso, o Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade e exerceu integralmente seu direito de defesa, o que evidencia que o ato citatório cumpriu sua finalidade. Por essa razão, as citações postais devem ser reconhecidas como válidas.

O Agravante também sustenta a nulidade da citação da empresa EFS Representações Ltda., realizada via WhatsApp, sob o argumento de descumprimento da Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, especialmente pela inexistência de chamada de vídeo. Também não assiste razão ao Agravante.

A análise das capturas de tela constantes do ID. 122706391 revela que a Oficial de Justiça se identificou, apresentou sua identidade funcional, explicou o teor da citação e remeteu o mandado em formato PDF. O destinatário, Sr. José Carlos dos Santos, representante legal da empresa, confirmou expressamente o recebimento e encaminhou foto de seu documento pessoal, o que reforça sua identificação inequívoca.

A Portaria Conjunta nº 412/2021 não estabelece que apenas a citação por chamada de vídeo seria válida, autorizando expressamente a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem, reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado.

No caso concreto, houve confirmação expressa de recebimento, envio de documentos pessoais e ciência inequívoca do ato citatório, cumprindo-se integralmente a finalidade do ato processual. A certidão da Oficial de Justiça, que goza de fé pública, atesta de forma circunstanciada a regularidade da diligência.

Esta Câmara já consolidou entendimento no sentido de que a citação por meio do aplicativo WhatsApp é válida
quando confirmada a identidade do destinatário e a ciência inequívoca do ato.

(N.U 1005507-98.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

No caso dos autos, há não apenas confirmação expressa de recebimento, mas também o comparecimento espontâneo do Agravante nos autos por meio da Exceção de Pré-Executividade, o que, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, supriria eventual irregularidade formal. Portanto, a citação eletrônica é plenamente válida.

Reconhecida a validade das citações, resta afastar a alegação de prescrição.

O título executivo em questão é uma Cédula de Crédito Bancário, à qual se aplica o prazo prescricional trienal, nos termos dos arts. 44 da Lei nº 10.931/2004 e 70 do Decreto nº 57.663/66. O vencimento final da obrigação ocorreu em 25 de abril de 2022, conforme incontroverso nos autos. (ID. 25276412)

As citações foram realizadas em 04 de junho de 2022 quanto a José Carlos dos Santos, em 09 de junho de 2022 quanto a Eliane Ferreira Santos, e posteriormente quanto à empresa EFS Representações Ltda., todas dentro do prazo prescricional trienal, que somente se encerraria em 25 de abril de 2025.

Portanto, ainda que se aplicasse o art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, que confere caráter estritamente pessoal à interrupção da prescrição, sem extensão automática aos coobrigados solidários, não há fundamento par ao reconhecimento da prescrição. Isso porque cada devedor foi citado dentro do prazo legal de três anos, contado do vencimento da obrigação.

Sobre o tema, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal recentemente assentou que nos títulos de crédito regulados por legislação especial, como a Cédula de Crédito Bancário, a interrupção da prescrição tem efeitos estritamente pessoais, nos termos do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, não se estendendo aos coobrigados solidários, sendo que a norma do art. 204, § 1º, do Código Civil não se aplica às obrigações de natureza cambial (N.U 0000087-63.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 04/08/2025).

Contudo, no caso concreto, a discussão sobre a incidência do art. 71 da LUG ou do art. 204, § 1º, do CC não altera a solução da controvérsia, pois todos os executados foram citados dentro do prazo prescricional aplicável.

Por derradeiro, é importante destacar que o Agravante exerceu plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, opondo Exceção de Pré-Executividade e manejando todos os recursos cabíveis, inclusive o presente Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima delineados,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão recorrida que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. Revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido, autorizando o regular prosseguimento da execução na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025